Tribunal: TJBA
Processo: 0005797-52.2015.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0005797-52.2015.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. APELANTE: ALAN DO ESPÍRITO SANTO SOUZA e outros (5) Advogado(s): ERIDSON RENAN SOUZA SILVA, MAURICIO MIRANDA BATISTA, JOAB MIRANDA BATISTA, HERALDO SILVA DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÕES CRIMINAIS. RECORRENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, §2º, I E II, C/C O ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), ÀS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE 09(NOVE) ANOS, 03(TRÊS) MESES E 03(TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DA SANÇÃO PECUNIÁRIA DE 23(VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA, BEM COMO ÀS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE 11(ONZE) ANOS, 01(UM) MÊS E 10(DEZ) DIAS, ALÉM DO PAGAMENTO DE 28(VINTE E OITO) DIAS-MULTA, TODAS AS REPRIMENDAS A SEREM CUMPRIDAS NO REGIME INICIAL FECHADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A materialidade restou devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, auto de entrega, bem como o laudo pericial da arma de fogo. 2. Quanto a autoria, também ressoa inequívoca, diante das declarações das vítimas e dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram às prisões, tanto na etapa inquisitorial, como judicialmente, este último colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS ACOLHIMENTO PARCIAL. 3. Os motivos apresentados na decisão hostilizada constituem motivação válida para a avaliação negativa de três vetores judiciais(culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime). 4. Assim, conclui-se que a pena-base em 06(seis) anos, 04(quatro) meses e 06(seis) dias de reclusão, bem como 16(dezesseis) dias-multa, restou corretamente arbitrada. 5. Na segunda etapa, considerando-se que os Recorrentes Ivo de Jesus Santos e Djair Oliveira do Espírito Santo confessaram a prática do delito em seus interrogatórios perante a autoridade policial, há de se reconhecer os desideratos defensivos no sentido de acolher a redução de suas reprimendas em vista da incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal. 6. Então, a sanção corporal de ambos os Apelantes, nesta etapa intermediária, passa a ser igual aos demais, qual seja, 05(cinco) anos, 03(três) meses e 15(quinze) dias de reclusão e 13(treze) dias-multa. 7. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal determina que “ no concurso de causas de aumento ou de diminuição prevista na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”. 8. De qualquer sorte, a definição fica a critério do Julgador, mas, caso este opte em manter as duas causas de aumento de pena, deve justificar a sua escolha, situação antagônica a dos autos, porquanto houve, tão somente, a aplicação da majorante concernente ao emprego de arma de fogo, exasperando a reprimenda em 1/2(um meio), quando a fração legalmente prevista é a de 2/3(dois terços). 9. Dessa forma, as sanções corporais de todos os Réus permanecem, provisoriamente, fixadas em 07(sete) anos, 11(onze) meses e 07(sete) dias de reclusão e 20(vinte) dias-multa. 10. Inexiste controvérsia quanto ao fato de que os Réus, no mesmo contexto fático, mediante uma única ação criminosa, atingiu duas vítimas e patrimônios distintos, donde se conclui pela incidência, inexorável, da regra do concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, não havendo que se falar em delito único. 11. Nesse viés, resta mantida a mesma fração de 1/6(um sexto) utilizada pelo Togado primevo, tornando a sanção definitiva em 09(nove) anos, 03(três) meses e 03(três) dias de reclusão, à míngua de outras causas a considerar, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, tal como estabelecido na sentença guerreada. 12. É de sabença trivial que o crime de roubo circunstanciado não pode ser desclassificado para o delito de porte ilegal de arma de fogo, exatamente porque o artefato é utilizado como um meio de violência para causar temor à vítima e, com isso, lograr êxito na subtração de bens. 13. No caso em voga, merece reproche a tese defensiva, uma vez comprovada que a arma de fogo foi o meio empregado pelo Acusado para alcançar o resultado pretendido. 14. Tendo em vista que todos os Réus foram condenados à pena superior a oito anos de reclusão, não há que se falar em substituição do regime prisional estabelecido(fechado), nos termos do art. 33, §2º, “ a”, do Código Penal, ou seja, por expressa vedação legal, ressoa incabível a alteração pretendida. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. 15. A pretensão autoral de concessão do benefício de isenção do pagamento das custas processuais não merece ser conhecida, sob pena de supressão de instância, visto que cabe ao Juízo da Execução Penal o seu julgamento. TRÊS RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. UM RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE E UM RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E, NA EXTENSÃO, PROVIDO PARCIALMENTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0005797-52.2015.8.05.0248, em que figuram, como Apelantes, ALAN DO ESPÍRITO SANTO SOUZA, LUCAS DOS SANTOS, JEAN DOS SANTOS SILVA, DJAIR OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO e IVO DE JESUS SANTOS, e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER dos Recursos interpostos por Alan do Espírito Santo Souza, Lucas dos Santos e Jean dos Santos Silva e, no mérito, negar-lhes provimento, bem como conhecer do Apelo manejado por Ivo de Jesus Santos e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, e, por fim, conhecer, em parte, da Apelação aviada por Djair Oliveira do Espírito Santo e, na extensão, conceder-lhe parcial provimento, segundo os termos do voto desta Relatoria, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.